Tribunal: TJBA
Processo: 0352689-76.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-11-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0352689-76.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: TAIANE DE SOUZA ALBUQUERQUE

Advogado(s)
:
LUCAS LOPES MENEZES, RAFAEL FIUZA ALMEIDA registrado(a) civilmente como RAFAEL FIUZA ALMEIDA

APELADO: NORCON SOCIEDADE NORDESTINA DE CONSTRUCOES S/A

Advogado(s)
:
GILBERTO SAMPAIO VILA NOVA DE CARVALHO registrado(a) civilmente como GILBERTO SAMPAIO VILA NOVA DE CARVALHO

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - TERMO EXTRAJUDICIAL FIRMADO ENTRE AS PARTES - PLENA, TOTAL E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO - INDENIZAÇÃO VIA JUDICIAL - IMPOSSIBILIDADE. - Nos termos do disposto no artigo 849 do Código Civil, a transação só se anula por dolo, coação, ou erro essencial quanto à pessoa ou coisa controversa, sendo que esta não se anula por erro de direito a respeito das questões que foram objeto de controvérsia entre as partes. - "A quitação plena e geral, para nada mais reclamar a qualquer título, constante de acordo extrajudicial, deve ser presumida válida e eficaz, desautorizando investida judicial para ampliar verba indenizatória anteriormente aceita e recebida" (STJ, REsp 1305665/MG).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0352689-76.2013.8.05.0001
, em que figuram como apelante
TAIANE DE SOUZA ALBUQUERQUE
e como apelada
NORCON SOCIEDADE NORDESTINA DE CONSTRUCOES S/A
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por ########,
em ########### ############### #############

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .